Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-33.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000855-33.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: MARILENE FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). LEI MUNICIPAL Nº 470/2007. SUPRESSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO INFRALEGAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Gratificação por Atividade Complementar (GAC), prevista nos arts. 39, VI, e 41 da Lei Municipal nº 470/2007, possui respaldo legal, sendo sua supressão condicionada à modificação legislativa formal, não se admitindo sua extinção por meio de ato administrativo infralegal.

2. A invocação da reserva de carga horária, prevista no § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, não constitui fundamento jurídico idôneo para a exclusão da gratificação prevista em norma municipal, por se tratar de legislação de caráter geral, que não revoga o regime jurídico específico instituído por lei local.

3. Ainda que possua natureza
propter laborem
, a gratificação somente poderá ser suprimida mediante comprovação objetiva da cessação das condições que ensejaram sua concessão, observando-se o devido processo legal — o que não restou demonstrado nos autos.

4. A jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegalidade da supressão de vantagem pecuniária prevista em lei por meio de atos administrativos desprovidos de hierarquia normativa equivalente.

5. Mantém-se a sentença que determinou o restabelecimento da gratificação e o pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de juros moratórios e correção monetária, conforme os critérios definidos pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

6. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000855-33.2024.805.0276, originária da Vara Cível da Comarca de Wenceslau Guimarães, em que figura como Apelante o

MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
e como Apelada
MARILENE FERREIRA DE SOUZA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator